Tribunal: TJES
Processo: 5038974-13.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038974-13.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR PT
O
SE PALPEBRAL CORRIGIDA CIRURGICAMENTE. APTIDÃO FUNCIONAL COMPROVADA. IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME:
1.
Mandado de segurança impetrado por Carlos Eduardo Ferreira dos Santos contra ato do Diretor de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, objetivando a desconstituição de ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, em razão de suposta inaptidão médica decorrente de ptose palpebral (CID 10 H02.4). A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, com fundamento na inexistência de incapacidade funcional, determinando a continuidade do impetrante nas demais fases do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato em concurso público por diagnóstico de ptose palpebral, corrigida cirurgicamente na infância, é legítima diante da ausência de limitação funcional atual para o exercício das atribuições do cargo de soldado combatente da PMES.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A eliminação do candidato com base apenas na classificação da condição médica pelo CID 10 (H02.4) não se sustenta quando laudos e exames médicos demonstram ausência de qualquer limitação funcional, revelando-se desproporcional e desarrazoada.
4.
O laudo oftalmológico juntado aos autos atesta expressamente que o impetrante possui plena capacidade visual e não apresenta contraindicação para o exercício de atividades laborais, afastando a presunção de inaptidão.

5.
A autoridade coatora não apresentou defesa, informações ou recurso, evidenciando o consentimento da Administração com a permanência do impetrante no certame.
6.
O impetrante encontra-se regularmente matriculado no curso de formação, conforme dados do Portal da Transparência, não havendo registro de desempenho insatisfatório, o que reforça a aptidão para o cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Reexame necessário conhecido e sentença confirmada. Tese de julgamento:
8.
A eliminação de candidato em concurso público por condição médica preexistente, sem comprovação de incapacidade funcional atual, configura ato administrativo ilegal por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9.
A exclusão baseada em aspecto estético, sem repercussão sobre o desempenho das atribuições do cargo, é ilegítima.
10.
A ausência de impugnação pela Administração Pública à decisão judicial concessiva da segurança revela anuência com a permanência do candidato no certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal em face da r. sentença do evento 13353415, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança impetrado pelo
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do Diretor de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança pleiteada, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
observa se pelo documento juntado pelo impetrante (ID: 51027059) que o alicerce caracterizador da sua suposta inaptidão é a condição estabelecida pelo CID 10, H02.4, que é fator incapacitante para a admissão do candidato na PMES, porém, como demonstrado anteriormente, resta comprovado que a condição oftalmológica do impetrante não o incapacita para trabalho algum.
” (evento 13353415)

Asseverou que “
o quadro oftalmológico do impetrante, conforme restou evidenciado nos autos, não impacta sua capacidade de exercer as funções do cargo, sendo passível, caso necessário, de correção meramente estética. Dessa forma, a medida desclassificatória aplicada pela autoridade coatora revela-se ilegal.
” (evento 13353415).

Por isso, ratificou a liminar e concedeu a segurança para determinar “
a desconstituição do Ato Administrativo impugnado que desclassificou o impetrante do processo seletivo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022 DE 07 DE JUNHO DE 2022, mantendo-o em definitivo nas consecutivas fases do Concurso Público.
” (evento 13353415).

Inicialmente, verifico que a sentença está sujeita ao sucedâneo recursal do reexame necessário, já que houve a concessão parcial da segurança almejada neste
mandamus
(art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09).

A doutrina ensina
1
que o direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, observa-se que o impetrante foi considerado inapto no exame médico admissional do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da polícia militar do Espírito Santo, uma vez que é acometido de ptose da pálpebra (evento 13353408).

Ocorre que o laudo médico de fl. 01 do evento 13353401, elaborado pelo Dr. Saulo Espíndula (oftalmologista, CRM/ES 10.481) e os exames de fls. 02-03 do evento 13353401 denotam que o paciente foi submetido à cirurgia corretiva da ptose da pálpebra (CID 10 H02.4) quando tinha 08 (oito) anos de idade e que possui plenas condições visuais em ambos os olhos.

O referido médico ressaltou expressamente que inexiste contraindicação para o trabalho, devendo ser sopesado que o vídeo do exame oftalmológico (evento 13353407) clarifica a acuidade visual do impetrante.

Chama à atenção que a autoridade coatora não prestou informações neste remédio constitucional, tampouco recorreu da decisão liminar (evento 13353409) e da sentença, nem apresentou defesa técnica por conta de autorização administrativa (evento 13353413), o que demonstra o consentimento da Administração Pública com a continuidade do impetrante no certame.

Aliás, em consulta ao portal da transparência do Poder Executivo, constata-se que o impetrante está matriculado no curso de formação em 18 de novembro de 2024, inexistindo indicação de desempenho insatisfatório até a presente oportunidade.

Nesse contexto, evidenciada pelos laudos médicos e exames acostados aos autos que a patologia apresentada pelo impetrante não incapacita para o exercício do cargo de soldado combatente da PMES, nem de qualquer outra profissão, mas tão somente tangencia questão estética, a sentença deve ser integralmente confirmada. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. REPROVAÇÃO. DIAGNÓSTICO DE FRATURA NO PUNHO DIREITO. ALTERAÇÃO ÓSSEA NÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A justificativa trazida pela Administração para proceder à eliminação do impetrante, ora apelado, foi a constatação de que este era portador de "fratura de punho direito" e que, segundo a Junta Militar de Saúde da PMES, essa condição traduz obstáculo ao desempenho da atividade policial. 2. No caso em apreço, embora a enfermidade apresentada pelo impetrante, à primeira vista, esteja prevista no §12, b, art. 3º do Anexo IV, do já citado Edital,
é preciso considerar que não se trata de alteração óssea permanente, que venha a inviabilizar, de forma definitiva, tanto os movimentos quanto a força do membro afetado. Tanto assim, que, contemporâneo à avaliação da Junta Médica da Polícia Militar, há, nos autos, Laudo de Médico Ortopedista, datado de 21/03/14 (fls. 18), que atesta que o impetrante "encontra-se hoje em perfeitas condições do seu aparelho locomotor, apto para a prática desportiva". 3. Por conseguinte, há que se considerar que as fraturas ósseas passíveis de correção por meio de cirurgia não devem constituir justa causa para eliminação de candidato em sede concurso público. 4. Ademais, não se pode olvidar que o impetrante prosseguiu nas etapas do certame, ainda que por força de decisão judicial, tendo, inclusive, sido convocado para a realização do Curso de Formação e Aperfeiçoamento desde 24/11/2014, conforme noticia em suas contrarrazões de apelo. Tais circunstâncias acabam por consolidar a situação fática pelo decurso do prazo, sem que tenha havido prejuízo para a administração ou para terceiros, de forma que não se mostra razoável a sua desconstituição.
5. Ressalto, ademais, que o impetrante participou e obteve êxito em todas as demais etapas do concurso a que se submeteu, nelas incluído o exame intelectual, exame de aptidão física e investigação social, o que legitima a sua manutenção nas etapas do certame até o encerramento do Curso de Formação de Soldado Combatente e, uma vez aprovado, na sua nomeação e posse. 6. Recurso improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES; APL 0009868-43.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/10/2015; DJES 15/10/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PÉS PLANOS E JOANETE. INAPTIDÃO POR POSSÍVEL INCAPACIDADE FUTURA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado no exame de saúde do concurso para soldado combatente da polícia militar do Espírito Santo (pmes) a prosseguir no certame. A eliminação decorreu da constatação de pés planos associados a joanete, condição considerada incompatível com o exercício da função policial militar. A sentença determinou a reintegração do candidato ao concurso e a continuidade nas demais etapas, incluindo o curso de formação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) se a condição ortopédica do candidato (pés planos e joanete) justifica sua eliminação do concurso público, conforme os critérios do edital; e (II) se a exclusão baseada na possibilidade de incapacidade futura respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do amplo acesso a cargos públicos. III. Razões de decidir
3. O edital do concurso (edital nº 01/2022) prevê a eliminação de candidatos com determinadas condições médicas, incluindo joanete e pés planos em grau que comprometam a função policial. No entanto, laudo médico particular apresentado pelo candidato atesta sua plena capacidade atual para o exercício da função, sem restrições. 4. O candidato demonstrou aptidão física ao ser aprovado em todas as fases do certame, incluindo o teste de aptidão física e o curso de formação, evidenciando que não apresenta limitação funcional no presente momento.
5. A eliminação baseada na possibilidade de incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não há comprovação objetiva de que a condição atual do candidato comprometa suas funções como policial militar. 6. O controle judicial sobre atos administrativos é admissível para aferir sua legalidade e proporcionalidade, especialmente quando a exclusão de candidato não se baseia em critérios objetivos devidamente comprovados pela administração pública. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste tribunal reconhecem que a exclusão de candidato por inaptidão médica exige justificativa concreta e proporcional, não podendo se basear apenas em presunção de incapacidade futura. 8. O Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral (re nº 886131), fixou a tese de que a vedação à posse de candidato aprovado que não apresenta sintomas incapacitantes ou restrições relevantes para o exercício do cargo é inconstitucional. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante atual que deve ser fundamentada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada mediante prova inequívoca que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público. 3. A eliminação por possível incapacidade futura viola o princípio da razoabilidade quando não há comprovação concreta da limitação funcional no momento da avaliação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 886131 (repercussão geral); TJES, apelação cível nº 5027091-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJES, agravo de instrumento nº 5002973-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.01.2024. (TJES; APL-RN 5004484-53.2023.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16/06/2025)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve interposição de recurso e pelo fato de cuidar de ação mandamental, o que atrai a regra do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.